Tribunal: TJBA
Processo: 0500631-27.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500631-27.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTO DI GIORGIO FIGUEIRA e outros Advogado(s): RAFAEL COELHO CARNEIRO, ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR, THIAGO SANTOS BIANCHI APELADO: RICARDO SANTANA DA ROCHA e outros Advogado(s):LORENA MATOS GAMA, ANA PAULA GORDILHO PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. POSSE PRECÁRIA. COMODATO VERBAL. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTERVERSÃO DA POSSE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HERDEIRO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 198, I, DO CC. MAIOR IDADE NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Usucapião Extraordinária. Os apelantes pleiteiam a aquisição da propriedade de um imóvel rural, alegando exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde o ano de 1997, sustentando que o bem lhes fora cedido como forma de pagamento por serviços prestados ao proprietário registral, já falecido. A sentença combatida afastou a pretensão ao fundamento de que a posse exercida pelos recorrentes ostenta natureza precária, oriunda de comodato verbal, e, ademais, em razão da suspensão do prazo prescricional decorrente da existência de herdeira absolutamente incapaz. II. Questão em discussão As questões devolvidas a esta Corte consistem em analisar: a) a natureza da posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel e a presença, ou não, do requisito subjetivo do animus domini para fins de usucapião; e b) a ocorrência e os efeitos da suspensão do prazo da prescrição aquisitiva em virtude de herdeira menor de idade. III. Razões de decidir A configuração da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de posse contínua, pacífica e, fundamentalmente, com animus domini, ou seja, a intenção de possuir a coisa como se dono fosse. No caso em apreço, o conjunto probatório, em especial a prova oral coligida, evidencia que a posse dos apelantes sobre o imóvel litigioso originou-se de um ato de mera permissão do falecido proprietário, configurando um contrato de comodato verbal. Os próprios apelantes, em seus depoimentos pessoais, confessaram que o imóvel lhes foi cedido para residência em decorrência da estreita relação de amizade com o de cujus, admitindo que este nunca lhes prometeu a transferência da propriedade e que o consideravam o verdadeiro dono do bem. Consoante o disposto no artigo 1.208 do Código Civil, "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". A posse decorrente de comodato é classificada como precária, pois o comodatário exerce o poder fático sobre a coisa em nome do comodante, detentor do domínio, e com a obrigação de restituí-la. Tal precariedade não convalesce pelo simples decurso do tempo, mantendo o seu caráter original, a teor do artigo 1.203 do mesmo diploma legal, exceto se demonstrada a inversão do título da posse (interversio possessionis), o que exigiria um ato ostensivo e inequívoco de oposição ao direito do proprietário, fato não comprovado nos autos. O pagamento de despesas ordinárias do imóvel, como contas de consumo, não é suficiente para caracterizar o animus domini, por se tratar de obrigação inerente ao uso da coisa pelo comodatário, nos termos dos artigos 582 e 584 do Código Civil. Adicionalmente, verifica-se óbice intransponível ao preenchimento do requisito temporal. Com o falecimento do proprietário registral em 14 de abril de 2008, o prazo prescricional aquisitivo foi suspenso em virtude da existência de uma herdeira absolutamente incapaz, nascida em 07 de dezembro de 2003, conforme a regra do artigo 198, inciso I, do Código Civil. A suspensão perdurou até a data em que a herdeira completou 16 anos, em 07 de dezembro de 2019. Dessa forma, o lapso temporal necessário para a configuração da usucapião não foi implementado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A posse exercida a título de comodato verbal, por configurar ato de mera permissão ou tolerância do proprietário, é precária e desprovida de animus domini, não sendo hábil a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião, independentemente da longevidade da ocupação, salvo se comprovada a inversão do seu caráter. 2. A existência de herdeiro absolutamente incapaz entre os sucessores do proprietário do imóvel é causa impeditiva da fluência do prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil, situação que obsta o reconhecimento da usucapião por ausência do requisito temporal." Dispositivos relevantes citados: artigos 85, § 11, do Código de Processo Civil; artigos 198, I, 579, 582, 584, 1.203, 1.208 e 1.238 do Código Civil. Precedentes relevantes citados: TJ-BA - Apelação: 05063916220148050274; TJ-BA - APL: 00100504220118050113; STJ - REsp: 1448756 DF 2014/0084560-6; TJ-PR - APL: 00043580820158160019; TJ-GO 52879304620168090051 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500631-27.2015.8.05.0039, em que figuram como Apelantes ROBERTO DI GIORGIO FIGUEIRA e MARIA DA GLORIA TAVARES FIGUEIRA e como Apelado ESPÓLIO DE LEONEL EVARISTO DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07